Tribunal: STF
Processo: AO 2684
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Renato Fonseca Aires em face do Estado do Tocantins e do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na qual se requereu “a suspensão dos efeitos do Provimento nº 77/2018, via de consequência, reintegrando-se/ mantendo-se o Requerente como oficial interino da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins, até que essa seja provida por concurso público, bem como a imediata exclusão do cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins da Lista Geral de Vacância publicada pela Corregedoria Geral de Justiça”.



    O autor narra que "nos autos da inspeção nº 0001084-65.2020.2.00.0000 da Corregedoria Nacional da Justiça, foi determinada a tomada de providência por parte da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, para a destituição de todos os interinos das serventias notarias e de registro, com vínculo de parentesco até terceiro grau com o antigo delegatário, em cumprimento do Provimento nº 77/2018/CNJ".



    Relata que “os referidos autos foram remetidos à Seção de Registro, Controle e Cadastro - SRCCGJUS, para o levantamento pormenorizado de todas as serventias que possuem interinos enquadrados nas hipóteses previstas do Provimento nº 77/18/CNJ, sendo localizada, dentre outras, a serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins da qual o ora Requerente é o interino”.



    Informa que “o Requerente e os demais interinos foram, então, notificados a confirmarem as informações de parentesco no prazo de 10 dias, oportunidade em que o Autor apresentou a sua Resposta, informando que a antiga titular do Cartório, Sra. Thania Maria Fonseca Aires Dourado, é sua irmã”.



    Afirma que “do teor das informações prestadas pela douta Corregedora Geral da Justiça, constata-se que a revogação da designação do Requerente se deveu à conclusão de que sua manutenção, como interino, à frente de serventia antes titularizada por sua irmã, importaria em nepotismo”.



    Sustenta, ainda, que “cumpriu e possui os requisitos constantes do parágrafo 2º, art. 39, da Lei 8.935/94, que rege a espécie, sendo o SUBSTITUTO MAIS ANTIGO e, tecnicamente, habilitado e experimentado para a função” sendo que “em 05 de dezembro de 2012, o Requerente foi DESIGNADO pelo magistrado LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, para ocupar interinamente o cargo de Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins, com efeito RETROATIVO a partir de 15 de janeiro de 2003”.



    Aduz que “o Requerente NÃO FOI NOMEADO. Foi apenas DESIGNADO INTERINAMENTE, por ato anterior da Corregedoria de Justiça, ato este feito pelo próprio Juiz de Direito que o representava, para exercer a interinidade na função que hoje ocupa do respectivo Cartório, em caráter transitório até que seja o mesmo provido por concurso público” e que “a atividade notarial se revela em delegação privada de serviço público. Logo, os oficiais, malgrado agentes públicos em sentido amplo, não são servidores públicos em sentido estrito, mas particulares em colaboração com o Poder Público, mais especificamente, agentes delegados”, logo, segundo o autor, fica afastada a Súmula Vinculante 13, “isso porque seu texto é muito cristalino ao estabelecer que se aplica a súmula tão somente aos casos de nomeação. E a nomeação, por sua vez, é ato administrativo que visa a assunção à cargo público que, por sua vez, somente são ocupados por servidores públicos strictu sensu”.



    Assenta que tem direito à efetivação “na condição de titular da delegação que lhe foi conferida pelo JUDICIÁRIO TOCANTINENSE, em obediência aos princípios da Segurança Jurídica, da Proteção da Confiança e da Teoria da Aparência”, sendo que “a boa fé do Requerente é clarividente. Acreditava estar interinamente na função até a efetivação do concurso e sempre a exerceu e pautou sua conduta de forma escorreita”.



    Alega que há risco de perder a delegação, “em virtude da regra insculpida no artigo 8º e 11º, VIII da Lei Complementar 112/2018 que ‘Dispõe sobre a organização dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins’, que prevê a ANEXAÇÃO da Serventia em função da vacância operada”, embora a “Lei Complementar Estadual n° 112/2018, que regulamenta a organização dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins, garantiu a interinidade aos oficiais e registradores ATÉ A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, consoante ao § 1º, do art. 12, não impondo qualquer ressalva”.



    Afirma que “o Art. 5º, LV da Constituição Federal assegura o contraditório e ampla defesa, inclusive àqueles que possuem controvérsias com a Administração Pública, ao passo que o art. 35, I e II da Lei Nº 8.935, DE 18 de novembro de 1994 ainda garante que a perda da delegação, dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa”.



    Assevera que “a redação da lei federal é harmônica em definir que a interinidade será exercida pelo substituto mais antigo. Por essa razão, não se pode crer plausível que um mero provimento, ato, repita-se, de hierarquia inferior, jogue por terra a dicção da norma ordinária”.



    Aduz que “as disposições do Provimento nº 77/2018, ainda que fossem pertinentes, gerariam efeitos da data da sua publicação para frente, para as interinidades posteriores ao advento do referido ato normativo, ou seja, seus efeitos são prospectivos, ex nunc”.



    Sustenta a impossibilidade de revogação da interinidade da Requerente em face da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do Novo Coronavírus e que “a manutenção da Decisão da Corregedoria COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO REQUERENTE E DE SUA FAMÍLIA, é medida que se impõe a suspensão da sua executoriedade, pelo menos, até o fim do estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada como Ação Ordinária sob o número 0008663-37.2021.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau determinou a intimação do autor para comprovar a situação de hipossuficiência, determinando, ainda, a emenda da inicial para excluir o Tribunal de Justiça do polo passivo da ação, pois trata-se de órgão público sem personalidade jurídica para ser parte requerida na presente demanda.



    Intimada, a parte requereu a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins do polo passivo da ação. Após, foi indeferido o benefício da justiça gratuita.



    Recolhidas as custas, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando “a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins - TO e, por via de consequência, a suspensão do ato que determinou a anexação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins ao Cartório mais antigo regularmente provido na forma da Lei vigente, até decisão em contrário”.



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e julgar a ação, que impugna ato resultante de execução de ordem administrativa exarada pelo CNJ. No mérito, sustenta, em síntese, que “A Constituição Federal no art. 37, caput, determina que toda atuação da Administração Pública, deve ser pautada no princípio da legalidade, e, em observância a esse princípio, possui atuação estritamente pautada na legislação, somente podendo agir em conformidade com o que estatuído pelas disposições legais, somente fazendo aquilo que a lei autoriza ou determina, estabelecendo-se um critério de subordinação com a mesma”.



    Transcreve trecho de julgado proferido pelo CNJ (PCA 0005414-13.2017.2.00.0000) em que restou decidido que “Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente, desde que esse ato não viole a aplicação dos princípios constitucionais previstos no artigo 37 c/c a Súmula Vinculante 13 do STF, inteligência do artigo 39, §2º, da Lei 8.935/1994”.



    Afirma que “é absolutamente ilegítima a expectativa do impetrante à permanência na delegação notarial almejada. Em uma série de precedentes, esta Suprema Corte confirmou a necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas e de título como condição para delegação notarial. O requisito aplica-se indistintamente à delegação inicial e à remoção ou promoção, como forma de evitar o que a Ministra Ellen Gracie chamou de ‘usucapião da função pública’”.



    Assevera, por fim, que “a obrigatoriedade de aprovação em concurso público para obtenção da delegação discutida está em conformidade com o princípio maior da igualdade, coaduna-se com o princípio republicano e democrático do acesso aos cargos públicos por concurso público e, ainda, coaduna-se aos princípios norteadores da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública”.



    Em 08/03/2022, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o pedido inicial da parte autora consiste em determinar a suspensão dos efeitos do Provimento 77/2018, do CNJ. Assim, o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos do Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



          “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins do polo passivo da ação, bem como a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, a qual determinou “a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins - TO e, por via de consequência, a suspensão do ato que determinou a anexação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins ao Cartório mais antigo regularmente provido na forma da Lei vigente, até decisão em contrário”.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que o autor pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo, que teve por fundamento o Provimento 77/2018 do CNJ, que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados todos esses pontos e considerando o entendimento já consolidado nesta Corte sobre a matéria em exame, a pretensão do autor merece rejeição, de plano. Vejamos.



    Partindo da premissa fática de ser parente colateral de segundo grau da então delegatária renunciante, pretende o autor, com a presente demanda, a invalidação de ato administrativo emanado da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins que fez cessar sua designação como interino da serventia do Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins/TO. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento o Provimento CNJ 77/2018 que, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo. Em seu artigo 2º, § 2º, expressamente proibiu que a designação de interino recaia sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local.



    Em princípio, não se vê ilegalidade na regulamentação ditada pelo CNJ, que serviu de fundamento a escudar o ato administrativo que o afastou da interinidade de determinada serventia extrajudicial.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática . III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Descabe, ainda, o argumento de que o autor, ao desempenhar a atividade notarial ou de registro como interino, não estaria sujeito às regras que proíbem a prática de nepotismo aos agentes públicos em geral. Neste ponto, se tem por essencial a distinção entre o delegatário do serviço notarial e de registro, devidamente investido por concurso público, e o substituto, que provisoriamente assume a prestação destes serviços de forma interina, diante da vacância da delegação.



    Como é cediço, o serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido em caráter privado mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. Em tal contexto, não estão sujeitos a determinado regime jurídico, próprio da estrutura organizacional da Administração Pública. Tanto é verdade que os delegatários têm liberdade na escolha de seus prepostos, seja na condição de escrevente, seja na de auxiliar, que, ao serem contratados, se sujeitam ao regime de direito privado, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho (artigo 20, da Lei 8.935/1994). Por tais razões, ao procederem a escolha de seus prepostos e por seus atos se responsabilizarem, não se sujeitam às vedações relacionadas ao nepotismo.



    Bem diversa, todavia, é a situação do substituto que é designado como interino, justamente porque vaga a delegação. Neste caso, de forma provisória e precária, atua como preposto do Estado no desempenho do serviço público notarial ou de registro. Exatamente por isso, se submetem os notários e registradores interinos aos princípios regentes da atuação da Administração Pública e, em especial, ao da moralidade administrativa, o que conduz à incidência das regras que visam coibir a prática do nepotismo, por sua vez esculpidas no Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput , da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que [o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...) (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Registre-se, ainda, que não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo, uma vez que, conforme destacado pelo próprio autor, houve questionamento formal da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, por meio de notificação, solicitando informações acerca de eventual grau de parentesco com a antiga titular.



    Além do mais, não prospera a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do Provimento 77/2018 do CNJ, no tocante às hipóteses de vedação ao nepotismo, sob o argumento da anterioridade de sua designação para responder como interino pela serventia em relação à edição do ato normativo. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do Provimento 77/2018 do CNJ, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Conforme já assentado, a atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Em arremate, em nada aproveita o autor a alegação de que uma vez vaga a serventia, haverá a sua anexação pela serventia mais antiga, em prejuízo dos serviços prestados na região. A sua interinidade, mesmo que irregular em razão do nepotismo, em nada impede que a serventia seja declarada vaga, a partir do que novo provimento deverá se dar por concurso público, caso não haja previsão de sua extinção, segundo as normas de organização dos serviços de registro e notarial vigentes.



    Por fim, cumpre ressaltar que, ainda que significativos os efeitos danosos decorrentes da pandemia COVID-19, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento do regramento constitucional, com a preservação de atos que ferem os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, sob a alegação de situação de calamidade pública provocada pela mencionada pandemia. Como já ressaltado, o desempenho do serviço público será preservado, com o saneamento do vício de inconstitucionalidade com que vinha sendo prestado. 



    Frise-se que o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal prevê que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. Ainda mais, quando irregular a situação de interinidade, uma vez feridas as regras do nepotismo. Na presente hipótese, convive-se por muito tempo com este quadro irregular. O autor remanesce até hoje, inclusive por força da liminar deferida nesta ação pela instância ordinária, à frente da serventia, como interino, muito embora sua irmã, antiga titular, tenha renunciado ao cargo de Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais de Santa Tereza do Tocantins/TO desde 15/01/2003, isto é, há mais de dezenove anos.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, a designação precária do autor deverá ser afastada, em obediência ao art. 2º, § 2º, do Provimento CNJ 77/2018, sem prejuízo da validade dos atos notariais e registrais praticados como decorrência de sua atuação como interino.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 03/2021 até 03/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 78.271,29 (setenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor do Estado do Tocantins, que ora arbitro em R$ 7.827,12 (sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente